Tribunal: TJBA
Processo: 8038683-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038683-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: JPIC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, PRISCILLA AGATAO PINHEIRO, RACHEL GONZALEZ SANTANA, VERONICA DE LACERDA VASQUEZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 917, §3º, DO CPC. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostoscontra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A., para reformar decisão que havia deferido prova pericial contábil em Embargos à Execução. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do art. 370 do CPC, ao papel do juiz como destinatário da prova e à suposta divergência jurisprudencial interna, requerendo o prequestionamento da matéria e, subsidiariamente, a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a prova pericial contábil, sob fundamento de inobservância do art. 917, §3º, do CPC, sem examinar expressamente o poder do juiz de determinar a produção de provas (art. 370 do CPC) e a alegada divergência jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa por mero inconformismo da parte.

O juízo de origem reconhece a higidez formal do título executivo, instruído com extrato atualizado e evolução detalhada do débito, afastando a alegação de impossibilidade de elaboração de cálculos pelos embargantes.

O art. 917, §3º, do CPC impõe ao embargante, ao alegar excesso de execução, o dever de indicar o valor que entende correto, mediante demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena das consequências previstas no §4º do mesmo dispositivo.

A ausência desse requisito formal impede a análise da alegação de excesso de execução, tornando desnecessária a produção de prova pericial destinada a apurar matéria que não pode ser examinada por expressa vedação legal.

O poder do juiz como destinatário da prova, previsto no art. 370 do CPC, não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as normas processuais, podendo o magistrado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do referido artigo.

Ao concluir pela inutilidade e onerosidade da perícia diante da inobservância de pressuposto legal, o acórdão exerce controle de legalidade sobre a decisão de primeiro grau, sem incorrer em omissão ou afronta ao princípio do livre convencimento motivado.

Não há necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido debatida e solucionada, ainda que implicitamente.

A alegação de divergência jurisprudencial interna e o pedido de uniformização não se inserem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo os aclaratórios via adequada para tal finalidade.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8038683-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
JPIC PRESENTES E BIJOUTERIAS LTDA - ME e OUTROS (2)

e como Embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S